Tribunal: TJPA
Processo: 0013250-41.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º: 0013250-41.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (6ª Vara Criminal)
APELANTE: William Noronha Vieira
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Antônio Quaresma
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. RECURSO CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, depreende-se que o réu/apelante foi
condenado à pena de 02 (dois) ano de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, seja reduzido para 02 (dois) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.
Desta maneira, verifica-se que se entre a data do recebimento da denúncia
, em 25/10/2016, e a data publicação da sentença, em 29/05/2019, já transcorreram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias
, lapso temporal bem superior ao necessário, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo),
ex vi
do art. 109, inc. V, do CPB, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso
para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
William Noronha Vieira
, em face de sentença prolatada pela Exma. Sra. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, cuja sanção privativa de liberdade fora substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 44, do CPB, pela pratica delitiva prevista no
art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 04/05/2016, Policiais Militares de serviço realizavam rondas na VTR-2021, momento em que ao passarem pela Rua Barão de Igarapé-Miri, foram avistados por populares que, na 25 de junho com Sururina um motociclista estava sendo assaltado.

Que diante disso, os referidos Policiais se deslocaram para o local, onde dois homens haviam sido detidos por um outro policial que estava a paisana. Ato contínuo, foram em direção acusado, oportunidade em que encontraram com este, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, nº de séria BX83936, municiada com 04 (quatro) cartuchos intactos e 01 (um) deflagrado.

Prossegue aduzindo a inicial Ministerial que ao perceberem a ação delituosa, os PMs deram voz de prisão ao denunciado e o encaminharam à Seccional de São Brás, juntamente com a arma de fogo e as munições para os procedimentos legais.

Que o acusado confessou a autoria delitiva, esclarecendo que adquiriu a arma há uns três meses, pois é comerciante e trabalha com seu pai no ramo de autopeças e que no bairro ocorrem muitos assaltos.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e prova da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, do Estatuto do Desarmamento, restam demonstrados pelas provas carreadas aos autos.

Em

razões recursais
, às fls. 110/116, pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação, na 2ª fase da dosimetria da pena, da atenuante legal da confissão, ante a inconstitucionalidade da Súmula 231, do STJ, seguida pelo Juízo
a quo
.

Em

contrarrazões
, às fls. 118/122, o RMP de 1º grau, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta

Instância

Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento o improvimento da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada às fls. 98/104, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, consoante se verifica às fls. 51/52, fazendo com que a incidência dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, cujo
prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, seja reduzido para 02 (dois) anos, consoante art. 115, do mesmo Diploma Legal.

Desta maneira, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia
, em 25/10/2016, à fl. 06, e a publicação da sentença, 29/05/2019, à fl. 104, transcorreram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias
, lapso temporal bem superior ao necessário, consoante cálculo realizado por meio do sistema do CNJ (anexo),
ex vi
do art. 109, inc. V, do CPB, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ARTIGO 7º DA LEI 8137/90 APELANTE CONDENADA A PENA DE 2 (DOIS) ANO DE DETENÇÃO PRESCRIÇÃO RETROATIVA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109, INCISO V E ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
(TJE/PA, Acórdão n.º 88004, Relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Julgado em 20/05/2010, Publicado do DJe de 31/05/2010)
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII, DA LEI 8.137/90) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Entre a data do recebimento da denúncia (04.12.1996) e o dia da prolação da sentença (25.02.2008), já transcorreram mais de quatro anos, tendo ocorrido à prescrição retroativa, conforme regramento do artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, § 1º, do Código Penal, motivo pelo qual, com fulcro no art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, julgo extinta a punibilidade. 2. Decisão unânime.
(TJE/PA, Acórdão n.º 84063, Relatora Desa. Raimunda do Carmo Gomes Noronha, Julgado em 08/12/2009, Publicado do DJe de 12/01/2010)

Dessa forma, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame de mérito do presente recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso para
declarar, de ofício, extinta a punibilidade do réu William Noronha Vieira, em face da prescrição retroativa,
nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 110, § 1º e art. 109, inciso V, c/c art. 115, todos do Código Penal brasileiro.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relator

4